Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ARTIGO 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa tipificado no artigo 180, § 3o, do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime aberto, não convertida em restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória (ID 77399653). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 78014160).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que, embora o apelante possua decreto condenatório com trânsito em julgado, a condenação é posterior aos fatos em apuração. Alegou, ainda, que o réu é tecnicamente primário e não possui maus antecedentes, tanto que a pena base foi fixada no mínimo legal, com o regime inicial sendo o aberto. Destacou que a condenação que o apelante ostenta é por crime de natureza diversa, o que, conforme o disposto no artigo 44, § 3o, do Código Penal, não obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se o apelante preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal para que seja possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos crimes culposos, exige o atendimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal: que o condenado não seja reincidente em crime doloso e que as circunstâncias judiciais — culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime — indiquem a suficiência da substituição.
7. No caso concreto, conforme a certidão de antecedentes (ID 77399624), o apelante foi condenado, no processo no 0709018-58.2025.8.07.0001, pelos crimes previstos no artigo 33, “caput” e § 4o, c/c artigo 40, III, da Lei no 11.343/2006, por fatos ocorridos em 20/02/2025, com trânsito em julgado em 02/06/2025, portanto posterior aos fatos ora examinados (26/06/2024). Assim, a referida condenação não caracteriza reincidência nem autoriza valoração negativa dos antecedentes, como corretamente reconhecido pelo juízo sentenciante.
8. No entanto, impõe-se a reforma da sentença, uma vez que o apelante preenche os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, por não ser reincidente, apresentar circunstâncias judiciais favoráveis e ter sido fixado o regime inicial aberto, o que evidencia a adequação da substituição. Assim, revela-se socialmente recomendável e juridicamente cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a ser oportunamente especificada e fiscalizada pelo juízo da execução competente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença condenatória, apenas, para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Mantidos os demais termos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.